Tribunal: STF
Processo: Rcl 80712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Siqueira Castro-Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100004- 88.2022.5.01.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:



    O cerne da questão debatida e controvertida na referida reclamação trabalhista é o pedido de RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE A INTERESSADA, ADVOGADA SÓCIA COTISTA, E A SOCIEDADE DE ADVOGADOS REQUERENTE (o que vai de encontro ao que restou decidido na ADPF 324 e Tema 725, de repercussão geral) (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    A Autora da ação trabalhista atuou na condição de sócia na Requerente de 01/05/2015 a 25/01/2021 e, na qualidade de advogada, era plena conhecedora da relação firmada. Não obstante, ajuizou reclamação trabalhista alegando que a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade (Petição inicial – documento do processo matriz anexo de ID. 6b4a884). 



    10. O MM. Juízo de primeiro grau da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ acabou por julgar procedente a pretensão, reconhecendo o vínculo de emprego pleiteado (sentença de primeiro grau – documento do processo matriz anexo de ID. d78fb30). (Doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    A ora Requerente interpôs Recurso Ordinário ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (recurso ordinário – documento do processo matriz anexo de ID. 3b2d9eb). 



    12. A decisão proferida pela Eg. 5ª Turma do TRT reputou por bem negar provimento ao apelo e manter o reconhecimento do vínculo empregatício (acórdão do TRT da 1ª Região – documento do processo matriz anexo de ID. 744556a). (Doc. 1, p. 4).  



    Esclarece:



    No caso em análise, a advogada integrou a sociedade ora Reclamante, por meio do contrato social registrado junto à OAB, sem qualquer vício de consentimento, e, mesmo conhecendo os efeitos jurídicos do contrato de associação, e após ter usufruído de todos os benefícios dele advindos, teve, pelo acórdão do TRT declarado o vínculo de emprego, o que afronta a liberdade de associação, a livre iniciativa, o ato jurídico perfeito e todo arcabouço jurídico citado nas decisões acima (doc. 1, p. 33).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer sejam:  



    [...] julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100004-88.2022.5.01.0012 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0101392- 55.2024.5.01.0012, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 (doc. 1, p. 37).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    Vínculo Empregatício. Comprovação. Evidenciada a prestação de serviços por pessoa física, de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e mediante salários, imperioso o reconhecimento do vínculo empregatício (doc. 18, p. 1). 



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] Temos, assim, como elementos indispensáveis à caracterização de todo e qualquer contrato de trabalho regido pela CLT, a ocorrência de prestação de serviços, por pessoa física, de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Esses requisitos devem existir de forma simultânea. Desta forma, o vínculo, para ser reconhecido, exige prova cabal e robusta, mormente quanto à presença de pessoalidade e subordinação. 



    No caso, a autora alega que trabalhou para o réu de 01/05/2015 a 25/01 /2021, como advogada.



    O reclamado aduz que não houve vínculo de emprego, pois a obreira participou do seu quadro societário, sendo que não havia controle sobre suas atribuições.



    [...] 



    Com efeito, a reclamante encontrava-se em típica relação empregatícia, com rígido controle sobre seus horários e tarefas, sem qualquer traço da autonomia característica das sociedades advocatícias. 



    Dessarte, evidenciado o vínculo de emprego, escorreita a sentença ao julgar procedente o pedido. 



    Nego provimento (doc. 18, pp. 3-5). 



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator